Tribunal: TJDFT
Processo: 0713622-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA No 1051). CRÉDITO NÃO SUBMETIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RATIFICADO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a necessidade de retratação diante da eventual divergência em relação ao entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1040, inc. II, do Código de Processo civil.
2. A Colenda Corte Superior de Justiça submeteu à sistemática dos recursos repetitivos a seguinte questão jurídica: “definir o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos, a data do fato gerador ou do trânsito em julgado da sentença que o reconhece”. 2.1. Por ocasião do julgamento do REsp no 1.843.332-RS (tema no 1051), foi fixada a seguinte tese: “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.
3. Uma vez que o fato gerador ocorreu em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, fica evidenciada a correção da decisão agravada ao reconhecer que o crédito perseguido não deve ser submetido aos termos da aludida recuperação. 3.1. No caso dos autos a pretensão consistente na exigência do cumprimento de obrigação de fazer surgiu com a superveniência do termo final estabelecido em instrumento de transação, sem que a correspondente obrigação tenha sido cumprida, o que ocorreu em data posterior ao pedido e mesmo ao deferimento do processamento da recuperação judicial.
4. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão ratificado.